Tribunal: STF
Processo: AP 1294
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES, em razão de Denúncia integramente recebida pelo PLNÁRIO esta SUPREMA CORTE (eDoc. 10), pela prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 1).



    Em 29/8/2024, a Procuradoria-Geral da República propôs o Acordo de Não Persecução Penal ao acusado, apresentando as seguintes condições (eDoc. 64): 



    3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo),1 observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Em 4/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES e revoguei as medidas cautelares impostas ao acusado (eDoc. 68).



    Em 14/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Igarapé/MG, solicitou informações quanto à “possibilidade de autorização do pedido de parcelamento do pagamento da quantia estabelecida no Acordo de Não Persecução Penal (...) eis que formulado pelo beneficiário acima qualificado, alegando não possuir condições para arcar com todo valor em parcela única” (eDocs. 74-75).



    Em 17/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária”(eDoc.78).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.006273/2024-98, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 65).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.78):



    “O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária e não apresentou nenhuma contraproposta4.



     Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional”.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES, e homologados por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFEIRO o requerimento solicitado.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Igarapé/MG, para ciência e acompanhamento.



 Ciência à Procuradoria-Geral da República.



 Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente